Tribunal: STF
Processo: MS 32945
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Tomada de Contas Especial. Tribunal de Contas da União 3. Recurso de Revisão interposto pelo MP/TCU. Reabertura das contas em razão de perícia elaborada pelo DENASUS, em momento posterior ao julgamento das contas referentes aos exercícios de 1998 e 1999. 4. Inocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Art. 288, § 3º, do RITCU. 5. Não configurado o cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas periciais. Competência do relator para denegar pedidos impertinentes, protelatórios ou que não apresentem nenhuma contribuição ao esclarecimento dos fatos. Precedentes. 6. Recurso de Revisão. Documentos novos. Art. 35, III, da Lei 8.443/93. Não cabe ao intérprete restringir determinada interpretação da norma, sob pena de ablação da autorização prevista em lei para a revisão das contas pela superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 7. Controle externo. Missão constitucionalmente atribuída à Corte de Contas pelo art. 71, II, da Constituição. Poder-dever de aplicação aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, das sanções previstas em lei (Art. 71, VIII, da Constituição). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.